Tribunal: TJBA
Processo: 8057368-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057368-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDINO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteia a declaração de irregularidade de inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a condenação ao pagamento de danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição no SCR configura ato ilícito imputável à instituição financeira; (ii) estabelecer se tal inscrição enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza técnica e institucional, sendo mantido pelo Banco Central do Brasil para fins de supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter público, como SPC e SERASA.

As instituições financeiras possuem dever legal de prestar informações ao Banco Central acerca das operações de crédito, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e das Resoluções CMN nº 5.037/2022 e BACEN nº 4.571/2017, de modo que o envio de dados não configura ato ilícito.

O dever de informação foi cumprido no momento da contratação, mediante cláusula expressa que previa o registro das operações no SCR, afastando alegação de surpresa ou irregularidade.

A inexistência de erro nos dados registrados e a regularidade da dívida afastam a caracterização de falha na prestação do serviço.

A simples inscrição no SCR, sem publicidade ampla ou demonstração de prejuízo concreto, não configura dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, AgRg no REsp 1538316/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.09.2015; STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020; TJBA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.